Tribunal: TJMT
Processo: 1044679-30.2021.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044679-30.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Revisão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JEFERSON ALEXANDRE SOARES GONCALVES - CPF: 949.573.201-87 (APELANTE), MONICA LEITE DA SILVA - CPF: 032.398.471-16 (ADVOGADO), ISABELLA ANTONIA DOS SANTOS GONCALVES - CPF: 053.268.651-90 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO
–

AÇÃO DE ALIMENTOS -
PEDIDO DE REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR – IMPOSSIBILIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – FIXAÇÃO DE
QUANTUM
RAZOAVEL - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Os alimentos são fixados na proporção das necessidades do alimentado frente aos recursos da pessoa obrigada.

Não demonstrada a incapacidade financeira do alimentante a justificar a redução, mantém-se a obrigação alimentícia anteriormente fixada.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL 1044679-30.2021.8.11.0041

APELANTE:
Jeferson Alexandre Soares Gonçalves

APELADO:
Isabella Antonia dos Santos Gonçalves

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
Jeferson Alexandre Soares Gonçalves.

Ação
de Revisão de Alimentos movida por
Jeferson Alexandre Soares Gonçalves
em face de sua filha
Isabella Antonia dos Santos Gonçalves
.

Sentença
:

julgou improcedente a ação e manteve a pensão alimentícia fixada anteriormente mediante acordo entre as partes, cujo valor corresponde a 22% da remuneração líquida do requerente, com inclusão de qualquer verba acrescida ao seu vencimento base e 13° salario, deduzidos apenas os descontos obrigatórios (INSS e IRPF), o desconto sobre o adicional e férias. Em caso de perda do vínculo empregatício o Requerido pagará a título de alimentos a filha menor, o correspondente a 87% do salário mínimo a ser pago mediante recibo ou deposito na conta da genitora até o dia 10 de cada mês.

Apelação
(Id. 172535389): Sustenta, em síntese, que atualmente enfrenta dificuldades financeiras, e o valor de R$ 1.334,00, pago a requerida, a título de pensão alimentícia, prejudica o seu próprio sustento.

Aduz que paga pensão de R$ 700,00 a sua outra filha Luana e é o responsável pelas despesas de seu filho mais novo, Matheus. Além disso, narra que constituiu nova família e sustenta sua esposa, que se encontra desempregada, bem como seus dois enteados.

No mérito,
busca a reforma da sentença para o exonerar do pagamento da pensão alimentícia; ou, subsidiariamente, para fixar que o dever de prestar alimentos seja pago tão somente até os 24 anos de idade da requerida e no valor de R$ 500,00.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 172535399).

Em parecer a d. Procuradoria-Geral de Justiça (Id.184315656) não opinou em razão da falta de interesse a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação
interposta por
Jeferson Alexandre Soares Gonçalves.

Ação
de Revisão de Alimentos movida por
Jeferson Alexandre Soares Gonçalves
em face de sua filha
Isabella Antonia dos Santos Gonçalves
.

Sentença
:

julgou improcedente a ação e manteve a pensão alimentícia fixada anteriormente mediante acordo entre as partes, cujo valor corresponde a 22% da remuneração líquida do requerente, com inclusão de qualquer verba acrescida ao seu vencimento base e 13° salario, deduzidos apenas os descontos obrigatórios (INSS e IRPF), o desconto sobre o adicional e férias. Em caso de perda do vínculo empregatício o Requerido pagará a título de alimentos a filha menor, o correspondente a 87% do salário-mínimo, a ser pago mediante recibo ou deposito na conta da genitora até o dia 10 de cada mês.

A lide objetiva a exoneração ou redução da pensão alimentícia em razão da constituição da nova família, das despesas despendidas com os filhos mais novos e em razão da instabilidade financeira enfrentada pelo apelante, decorrente das dívidas e financiamentos pendentes.

Do exame dos autos, verifica-se que a requerida Isabela, atualmente conta com 24 anos de idade e, conforme laudo médico anexado ao ID 180719307, enfrenta grave problema psiquiátrico, com diagnóstico de Transtorno Depressivo com sintomas psicóticos e Transtorno Borderline. Desde os 11 anos de idade sofre com a patologia e durante o decorrer dos anos, apresentou vários episódios de agressividade, tentativas de suicídio e internações em clínica psiquiátrica, o que a impede de realizar atividades cotidianas bem como a de prover o próprio sustento.

A controvérsia está em saber se é caso de acolher os fundamentos do apelante e exonerar/minorar o valor da pensão alimentícia fixada na sentença impugnada
.

Pois bem.

Na fixação de valores relativos à obrigação alimentar observa-se as necessidades do alimentado, frente as possibilidades do alimentante, assim como dispõe o artigo 1.694, § 1º, e artigo 1.699, ambos do Código Civil.

Com efeito, o artigo 1.699 dispõe que:

“
Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.
”

Da análise, extrai-se que, embora a requerida conte com 24 anos de idade, ela apresenta quadro grave de saúde, que necessita de tratamento e acompanhamento psiquiátrico constante a fim de lhe proporcionar melhora em seu quadro clínico e em sua qualidade de vida.

Lado outro no tocante à capacidade financeira do alimentante, vê-se que o genitor não se desincumbiu do ônus de demonstrar a alteração da situação fática vivenciada a permitir a redução do encargo alimentar, porquanto a constituição de nova família e novos filhos não são aptos a ensejar a redução pleiteada.

Em que pese as alegações do apelante de dificuldade financeira, a que se considerar que obrigação imposta não reflete exagero, porquanto é o apelante servidor efetivo do Estado de Mato Grosso e recebe subsídio mensal de R$ 8.082,89.

Por oportuno, esclarece-se que os empréstimos contraídos pelo requerente e sua destinação dizem respeito apenas a questões pessoais e não se caracteriza como motivo legítimo a interferir no valor fixado a título de

pensão alimentícia.

Desse modo, tem-se que o conjunto probatório apresentado não autoriza a redução postulada, muito menos a exoneração pleiteada.

A respeito:

“DIREITO CIVIL E FAMÍLIA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
PENSÃO ALIMENTÍCIA.
CONSTITUIÇÃO DE NOVO NÚCLEO FAMILIAR, INCLUSIVE COM O NASCIMENTO DE NOVO FILHO.
REDUÇÃO
AUTOMÁTICA DO VALOR DOS ALIMENTOS DA PROLE DO RELACIONAMENTO ANTERIOR
.
IMPOSSIBILIDADE
.
SÚMULA 83/STJ. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. PRETENSÃO DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO SE CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

1
. A constituição de nova família ou o nascimento de novos filhos não afasta a necessidade de demonstração da alteração do binômio necessidade do alimentando em face da possibilidade do alimentante para revisão do valor dos alimentos fixado para a prole de relacionamentos anteriores.
Precedentes.

2. No caso, o TJDFT concluiu que a condição econômico-financeira do genitor é suficiente para manutenção da pensão alimentícia de seu primeiro filho nos moldes fixados e o custeio das despesas de seu novo filho e núcleo familiar, ambos em padrão similar, de modo que improcedente o pedido de redução do valor dos alimentos. A revisão dessa conclusão implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via eleita, ante o enunciado da Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial”.
(AgInt no AREsp n. 1.814.860/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 17/11/2021) (g.n)

APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. BINÔMIO NECESSIDADES/POSSIBILIDADES. FILHO MAIOR E INCAPAZ. NECESSIDADES COMPROVADAS. A maioridade do filho incapaz, em processo de interdição, não afasta a obrigação alimentar do seu genitor, pois o dever dos pais em relação à manutenção dos filhos não se limita àqueles menores de idade
; ao contrário, estende-se aos que, mesmo atingindo a maioridade, sejam incapazes, nos termos do artigo 1.590, do Código Civil. Demonstradas as necessidades do filho, maior incapaz, é incabível o acolhimento do pleito de exoneração da obrigação alimentar, mormente quando o genitor não comprovou cabalmente a impossibilidade de arcar com o pagamento da obrigação.

(TJ-DF 07099039320178070020 - Segredo de Justiça 0709903-93.2017.8.07.0020, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 30/01/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/02/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Posto isso,
nega-se provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023